Tribunal: TJES
Processo: 5001983-26.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001983-26.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CLAUDIO MATTEDI
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001983-26.2023.8.08.0007

RECORRENTE: LUIS CLAUDIO MATTEDI

RECORRIDO: BANCO INTER S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS E PROVA PERICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário (CDC). O autor pretende a reforma da decisão sob o argumento de que o laudo pericial contábil unilateral por ele apresentado seria prova suficiente da abusividade ou, subsidiariamente, que o feito fosse extinto sem resolução do mérito para viabilizar a realização de perícia técnica na justiça comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o laudo pericial unilateral produzido pelo consumidor possui força probante para demonstrar abusividade de encargos bancários; e (ii) se é lícito à parte requerer a extinção do processo para realização de perícia complexa somente em sede recursal, após a prolação de sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial unilateral, produzido sem o crivo do contraditório e baseado em premissas de cálculo equivocadas (especificamente quanto ao IOF), é insuficiente para fundamentar o pedido de revisão contratual.

A opção pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis implica renúncia tácita à produção de prova pericial complexa, devendo a instrução pautar-se por critérios de simplicidade e celeridade.

O requerimento de extinção do feito para produção de prova técnica, formulado apenas após o resultado desfavorável em primeiro grau, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de laudo pericial contábil unilateral, sem o crivo do contraditório e baseado em premissas de cálculo equivocadas, é insuficiente para comprovar a abusividade de encargos em contratos bancários." "2. A opção pelo rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95 implica na renúncia à produção de prova pericial complexa, sendo vedado à parte arguir a incompetência do Juízo apenas em sede recursal após a prolação de sentença de improcedência."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, RecInom 5000084-25.2022.8.08.0040, 3ª Turma Recursal, julg. 07.02.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LUIS CLAUDIO MATTEDI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO INTER S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 18084390), o recorrente sustenta a validade da prova pericial unilateral, bem como a possibilidade de extinção do feito para realização de perícia na justiça comum.

Contrarrazões no ID 18084398.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos posso observar que o autor anexou aos autos, mais precisamente no ID 18083865, laudo pericial contábil objetivando a revisão do Contrato CDC nº 10924485, firmado com o requerido no ano de 2021, no valor total de R$ 148.994,94 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em 96 parcelas.

Pelo referido documento ficou consignado que, em tese, o autor estaria pagando a maior, em cada parcela, o valor de R$ 21,69 (vinte e um reais e sessenta e nove centavos), fazendo jus à restituição da importância de R$ 574,78 (quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), considerando o adimplemento de 23 parcelas até o momento da elaboração do cálculo.

Pois bem. Inicialmente, conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, o laudo é unilateral, eis que produzido pelo autor, sem o crivo do contraditório. O referido laudo é imprestável, eis que calcula a diferença em favor do consumidor com base no cálculo incorreto do IOF (que sequer é pormenorizado na inicial), imposto este que é recolhido pelo banco em benefício da União.

Vale destacar que quando o consumidor opta pelo Juizado Especial, automaticamente renuncia o direito de produzir prova pericial, única capaz de comprovar parte de seu questionamento. Curioso que apenas em sede recursal, diante de uma sentença de improcedência, o autor vem suscitar a possibilidade de se extinguir o feito para realização da referida prova.

O referido comportamento contraditório é inadmissível, eis que viola a boa-fé processual que se espera da parte.

Neste sentido, colaciono precedente sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VIA RMC.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO INGRESSAR NO JUIZADO
. SENTENÇA MANTIDA (TJES, RecInom 5000084-25.2022.8.08.0040, 3ª Turma Recursal, julg. 07 de fevereiro de 2025).

Portanto, não sendo possível identificar abusividade nos juros, como alegado pelo recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)